Tribunal: TJDFT
Processo: 0724996-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXAME CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTES. CANDITADA CONSIDERADA INAPTA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA. RENDA FAMILIAR PER CAPITA SUPERIOR À PREVISÃO DO EDITAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Observado, no caso concreto, que a agravada, a despeito de alegar ter renda compatível com o pleito de concurso às vagas destinadas a candidatos hipossuficientes, demonstrou auferir renda superior à prevista no edital do certame. 2.1. Documento de identidade de suposta sobrinha, maior de idade e sem nenhuma comprovação de que necessite e dependa da autora ou de seu marido, não é documento hábil a amparar a pretensão de considerá-la para cálculo da renda per capita familiar da agravante.
3. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória concessão da antecipação da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.